Tribunal: TJSP
Processo: 0011959-80.2009.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Apelação Criminal – Apropriação indébita (artigo 168, § 1o, inciso III do Código Penal) – Pedido preliminar de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva – Recurso defensivo visando o trancamento da ação penal em razão da reparação do dano e o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea – Recurso provido para reconhecer a extinção da punibilidade por força da

Ementa:
Apelação Criminal – Apropriação indébita (artigo 168, § 1o, inciso III do Código Penal) – Pedido preliminar de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva – Recurso defensivo visando o trancamento da ação penal em razão da reparação do dano e o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea – Recurso provido para reconhecer a extinção da punibilidade por força da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade "intercorrente" – Apreciação do mérito prejudicada.